Tribunal: STF
Processo: HC 90229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Homicídio simples. Condenação à pena de
   12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo homicídio de 5
   (cinco) pessoas, decorrente de acidente de trânsito. 2. Réu em
   liberdade durante toda a instrução criminal e até julgamento da
   apelação criminal. 3. Expedição de mandado de prisão com
   fundamento no improvimento da apelação da defesa. 4 A
   jurisprudência do STF orienta-se no sentido segundo o qual a
   interposição do recurso especial ou recurso extraordinário não
   impede, em princípio, a prisão do condenado. Precedentes. 5.
   Necessidade de elementos suficientes para autorizar a constrição
   provisória da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. 6.
   Considerados o princípio constitucional da não-culpabilidade (CF,
   art. 5º, LVII) e a ausência de indicação de elementos concretos
   para basear a prisão preventiva, a manutenção da condenação em
   sede de apelação, por si só, não é fundamento suficiente para a
   custódia cautelar do paciente antes do trânsito em julgado.
   Precedentes. 7. Ordem deferida para que seja assegurado ao
   paciente o direito de recorrer do acórdão condenatório em
   liberdade até o trânsito definitivo da condenação criminal.